Tribunal: STF
Processo: Rcl 51545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no julgamento do recurso de revista (Autos nº 0000663-19.2012.5.03.0066), manteve a responsabilidade subsidiária da ora reclamante por obrigações trabalhistas devidas a prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    3. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 37.421. Ajuizada durante o recesso forense, a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    4.  É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    6. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, verifica-se que há decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinando o sobrestamento, com base no Tema 1.118 da repercussão geral, do recurso extraordinário interposto na origem, até o trânsito em julgado de decisão do STF sobre a matéria. A decisão foi mantida em sede de agravo. Confira-se a respectiva ementa:



    “AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SOBRESTAMENTO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ÔNUS DA PROVA - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - RE Nº 1.298.647 – TEMA 1.118 1. O E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.298.647, decidiu que há repercussão geral da questão atinente ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)” (Tema 1.118). 2. Na hipótese, a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público decorreu da caracterização da culpa in vigilando, baseada na distribuição do ônus da prova. 3. É imperiosa a manutenção do sobrestamento do Recurso Extraordinário. Agravo a que se nega provimento.”



    7. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, pois a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho.



    8. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    9. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator